Tribunal: TJES
Processo: 5031381-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031381-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031381-30.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: VANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COMANDO (LCE Nº 629/2012). EXERCÍCIO EFETIVO DA FUNÇÃO DE COMANDANTE DE COMPANHIA COMPROVADO E RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL POR LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Capitão da Polícia Militar em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o recebimento de Função Gratificada pelo período em que comandou a 6ª Companhia do 1º BPM (25/10/2019 a 23/04/2021), sem a devida contraprestação.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento da gratificação prevista na LCE nº 629/2012 referente ao período laborado. O magistrado de origem fundamentou que o exercício da função de chefia é incontroverso e que a ausência de pagamento sob justificativa de limitação orçamentária ou discricionariedade administrativa configura enriquecimento ilícito do ente público.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese: a) que a gratificação depende de designação formal e publicação em Diário Oficial, o que não ocorreu no período; b) que a concessão da vantagem é ato discricionário do Comando-Geral, pautado em critérios estratégicos e disponibilidade orçamentária; c) que o Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37 do STF).

4. O recurso não merece provimento. No caso concreto, a própria Administração Militar reconheceu que o autor exerceu a função de Comandante de Companhia no período vindicado, justificando o não pagamento apenas pela insuficiência de dotação orçamentária. No entanto, é entendimento consolidado neste Colegiado que, uma vez comprovado o exercício efetivo de função gratificada de chefia ou comando, o servidor faz jus à respectiva remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. A ausência de designação formal por ato do Secretário de Estado não obsta o direito ao recebimento quando o serviço foi efetivamente prestado por imposição da hierarquia militar (classificação em Boletim Geral). A discricionariedade administrativa e a "reserva do possível" não autorizam a Administração a usufruir da força de trabalho de seus agentes em cargos de maior responsabilidade sem a devida compensação financeira legalmente prevista. Precedente: (TJES, Recurso Inominado, 0014238-26.2018.8.08.0024, Relator: Idelson Santos Rodrigues).

5. Não se trata de aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF (aumento de vencimentos pelo Judiciário), mas sim de determinação de pagamento de vantagem já instituída por lei (LCE 629/2012) para o servidor que preencheu o requisito material do seu fato gerador (exercício da função de comando).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC e art. 55 da Lei 9099/95. Isento de custas por força de lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)